Tribunal: TCU
Processo: 006.849/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 710284/2008, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Siafi/Siconv 626457, função null, que teve como objeto Construção de Escola de educação Infantil Tipo B - Rua Abreu Magalhães, n° 335, Centro - Carmo/ RJ. (no da TCE no sistema: 2354/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9161/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Carlos Emanuel Ferreira Braz e Paulo César Gonçalves Ladeira por não comprovarem a regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 626457 (peça 18), firmado com o município de Carmo/RJ para "construção de escola de educação infantil Tipo B". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando a sequência de eventos processuais enumerados nos itens 18 a 20 da instrução da unidade técnica à peça 43, que indica um transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pelas notificações dos responsáveis, em 18/4/2017 e 19/7/2017, e pela elaboração do Termo de Instauração de TCE 226/2023 - COTCE/CGREC/DIFIN/FNDE, em 13/11/2023; considerando, ademais, a manifestação do representante do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de que "ante o decurso de prazo superior a três anos sem qualquer impulso processual apto a evidenciar o regular andamento da apuração do débito, deve ser reconhecida, nos termos do art. 8o da Resolução TCU no 344/2022, a prescrição intercorrente, o que impossibilita a persecução da recomposição do erário, assim como de aplicação de qualquer penalidade aos responsáveis", posição que acolho; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, na forma proposta pelo Ministério Público junto ao TCU, e com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 006.849/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Emanuel Ferreira Braz (XXX.848.147-XX); Paulo Cesar Goncalves Ladeira (XXX.792.847-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.